Tribunal: TJDFT
Processo: 0705232-92.2019.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705232-92.2019.8.07.0008 RECORRENTE: DIOLANDA MOREIRA VEIGA RECORRIDO: JOEL MARQUES PINHEIRO, MARIA NASCIMENTO DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PASSAGEM FORÇADA. ENCRAVAMENTO DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. A passagem forçada exige que o imóvel beneficiado seja encravado. No caso, o substrato probatório demonstra que o imóvel da autora não está encravado, isto é, não está impossibilitado de ter acesso à via pública. Logo, não podendo a autora constranger seu vizinho a lhe dar passagem, afigura-se descabida a indenização, à míngua de requisito legal. 2. Apelação dos réus conhecida e provida. Apelação da autora conhecida e não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 559, 1.196, 1.285, todos do Código Civil; 560, 561, 562 e 567, estes do Código de Processo Civil, sustentando que estão presentes os elementos para a concessão da pretendida reintegração de posse com passagem forçada. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento regular do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção” (g.n.). Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo, a parte recorrente foi intimada para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento em dobro (ID 43934690). Todavia, ao atender à determinação, ela o fez de forma simples (ID 44313020), impondo-se o reconhecimento da deserção do recurso especial interposto. Nesse sentido é o entendimento da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE RESP NA ORIGEM. ERRO GROSSEIRO. PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO INTERRUPÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. PRECEDENTES DO STJ. 1. O recurso especial não foi instruído com as guias de custas e os respectivos comprovantes de pagamento. A parte, embora intimada para efetuar o recolhimento em dobro, o fez de forma simples, deixando de regularizar adequadamente o preparo, em descumprimento ao disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC. 2. Incidência da Súmula n. 187/STJ: "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos". 3. A recorrente foi intimada da decisão agravada em 17/12/2019, sendo o agravo somente interposto em 19/3/2020. Assim, o recurso é intempestivo, porquanto manejado fora do prazo de quinze dias úteis, nos termos dos arts. 994, VIII, 1.003, § 5o, 1.042 e 219 do CPC. 4. Esta Corte Superior consagra entendimento segundo o qual "a interposição de recurso manifestamente incabível, como nas hipóteses de pedido de reconsideração ou embargos de declaração opostos à decisão de admissibilidade do recurso especial, não interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso próprio" (AgInt no AREsp n. 2.069.070/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 29/6/2022). 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.715.642/AM, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 16/9/2022.) Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar o referido óbice, o recurso não mereceria trânsito em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Quanto ao apontado malferimento dos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, não comportaria seguimento, eis que, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp n. 2.108.361/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 23/9/2022). Igual sorte colheria o apelo especial quanto à indicada ofensa aos artigos 559, 1.196, 1.285, todos do Código Civil; 560, 561, 562 e 567, estes do Código de Processo Civil, bem como quanto ao alegado dissenso jurisprudencial. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.031.236/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010